Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703050-82.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: FRANCINEIA SANTANA ALVES Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUNTADA DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 76, § 1o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito da busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 3. Após regular intimação, a inércia do autor é causa de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 4. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435). 5. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 47956307): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I). 2. Sucumbência: Sem custas pelo autor e sem honorários. 3. Apelante/autor: Itau Unibanco Holding S.A. 4. Apelado/réu: Francineia Santana Alves. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado em 30/3/2022 (ID no 47956291). Data do ajuizamento: 26/4/2023. Valor da causa: R$ 59.692,24. 6. Razões de apelação (ID no 47956308): a) afirma que houve um equívoco e por isso não cumpriu a decisão de juntada da procuração e substabelecimento de seus defensores; b) sustenta que a extinção prematura do processo viola os princípios do devido processo legal, da economia e celeridade processual, do duplo grau de jurisdição e do acesso à justiça. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 47956409, págs. 1 e 2). 9. A apelada não foi intimada a apresentar as contrarrazões ao recurso porque a relação ainda não foi angularizada na origem (ID no 47956413). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Antes da extinção do processo, o apelante deveria ter cumprido a seguinte determinação judicial (ID no 47956304): “Intime-se a parte autora para: a) informar o telefone dos depositários constantes da petição de ID 156783237 e que estejam localizados no Distrito Federal, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar e depósito do automóvel; e b) juntar instrumento de procuração ou substabelecimento em nome da advogada que subscreve a inicial, considerando que, no documento de ID 156783244, a patrona é a substabelecente. Prazo: 15 (quinze) dias." 15. Como o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 47956306), sobreveio a sentença extintiva (ID no 47956307). 16. Em suas razões, o apelante não impugna efetivamente os fundamentos da sentença. Limita-se a juntar documentos (IDs no 47956409, no 47956410, no 47956411 e no 47956412) e pleitear a cassação da sentença com base nos princípios da celeridade e economia processual. 17. Ocorre que a juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435). 18. A alegação de que não cumpriu a determinação de emenda por “equívoco” não serve como justificativa para o seu cumprimento extemporâneo. A falta de regularização da representação processual enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do CPC, arts. 76, § 1o, I, e 485, IV, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 19. Nesse sentido: Acórdão 1641363, 07201371520228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022; Acórdão 1421259, 07009535220228070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022; Acórdão 1389552, 07114922320218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. 20. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito da busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 21. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 24. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 26/4/2023. Valor da causa: R$ 59.692,24. Sentença proferida em 23/5/2023; sem custas e sem honorários advocatícios. DISPOSITIVO 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro